Tribunal: TJMT
Processo: 0017333-59.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017333-59.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILDA MARTINS GOMES - CPF: 461.065.451-20 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), LUZITAYNE BORGESPIN - CPF: 832.861.951-20 (APELANTE), RUDNEY BORGES FARIAS - CPF: 346.487.551-20 (APELANTE), LUZIA BORGES - ESPOLIO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUZIA BORGES FARIAS (APELADO), LUZITAYNE BORGESPIN - CPF: 832.861.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDNEY BORGES FARIAS - CPF: 346.487.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL – NECESSIDADE – MATRÍCULA EM NOME DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (COHAB-MT) – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente prova documental do direito sobre o imóvel que se pretende partilhar, não há como dar prosseguimento ao processo. E a sua extinção não gera prejuízo algum, uma vez que, regularizada a situação, poderá ser ajuizado novo Inventário.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Inventário extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual. Não foram arbitradas custas e honorários advocatícios em virtude de a autora ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz que o juízo de origem não considerou os documentos constantes na inicial, os quais demonstrariam que o imóvel objeto do Inventário estava em nome da
de cujus,
que era a

mutuária e responsável pelo seu pagamento na Caixa Econômica Federal. Diz que inclusive foi expedido termo de quitação em nome dela.

Alega que também ficou comprovada a propriedade do imóvel situado na Cohab Asa Bela, pois apresentou a respectiva certidão negativa de débito imobiliário em nome da falecida.

Sustenta que, por essa razão, não se justifica a extinção do feito. Acrescenta que é a única beneficiária e que a manutenção da sentença lhe trará prejuízo.

Argui violação ao princípio da celeridade processual visto que o “
D.
Juízo “a quo”, retardou, sem justa causa, o andamento do processo, por negligenciar, então, devendo ser responsabilizado
”.

Busca o provimento do Recurso para homologação da partilha apresentada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo sob o argumento de que os filhos da
de cujus
, falecida em 26/02/1996 (certidão de óbito no ID. 130396828, pág. 10), outorgaram a cessão de direitos hereditários de suas cotas-partes do lote n. 06, quadra 14, do loteamento denominado Asa Bella, em Várzea Grande- MT, com total de 210,00m2, onde foi construída casa de alvenaria tipo MT 33.I.1.38, com 38,00m2 de área construída, registrada com n. 10.058 no livro 2 do Primeiro Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande- MT, a Venceslau Ferreira (ID. 130396828, pág. 13), que, por sua vez, substabeleceu à autora poderes para tratar do Inventário.

Para comprovar a propriedade, juntou à lide um ofício da Caixa Econômica Federal de cancelamento da hipoteca sobre referido imóvel (ID. 130396828, pág. 19). Nele consta a
de cujus
como mutuária, além do Termo de Quitação ao Mutuário (ID. 130396828, pág. 20) em 26/02/1996. Confira-se:

A apelante anexou ainda a matrícula do imóvel, em que aparece a propriedade da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT.

A demanda foi extinta nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário.

Compulsando os autos, verifica-se que o bem inventariado não é de propriedade da falecida.

Assim, se a pessoa em cujo nome está registrado o imóvel for viva, ativa ou mesmo sucedida, os outorgantes podem fazer a transferência diretamente para os terceiros, cessionários.

Se a pessoa em cujo nome está registrado o imóvel tiver falecido, há necessidade de Inventário, Ação de Adjudicação Compulsória, o que for para que o imóvel seja transferido para o nome da falecida.

Nesse caso, não há necessidade de Inventário ou Arrolamento via judicial, já que, conforme documentação constante dos autos, o imóvel em questão encontra-se, a teor da matrícula registral respectiva, em nome da Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso – COHAB, gerida pelo INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, não havendo quaisquer menções em nome da falecida, a qualquer título.

Dessa forma, a ação proposta não é adequada para o fim colimado, eis que o bem inventariando não é de propriedade da falecida, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual.

Isento a requerente do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do Artigo 99,§3o do CPC.

Transitada em julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”
(id. 130401705 - Pág. 2).

De fato, conforme consignado pelo juízo de origem, a propriedade do lote se encontra em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT; não há menção alguma à
de cujus.

E mais, não foi produzida prova de que os filhos dela que outorgaram a cessão de direitos hereditários são seus únicos herdeiros e/ou sucessores. Desse modo, neste momento não há como decidir sobre eventuais direitos e ações da
de cujus.

Além disso, a cessão de direitos ocorreu em 2012 e a quitação em 26/02/1996, o que demonstra o decurso de prazo considerável sem nenhum interesse na regularização da matrícula e da propriedade.

Posto isso, não se verifica prejuízo algum, uma vez que, assim que regularizada a situação do imóvel, poderá haver novo inventário ou arrolamento.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PLEITO DE PARTILHA DOS DIREITOS E AÇÕES INCIDENTES SOBRE OS IMÓVEIS DESCRITOS NA INICIAL. DESCABIMENTO. A princípio, a impossibilidade de transmissão da propriedade do imóvel, porquanto em nome de terceiro perante o Registro Imobiliário, não acarreta a extinção do processo de inventário sem resolução do mérito, na medida em que cabível a prolação de sentença em relação aos eventuais direitos e ações que o de cujus tinha sobre o bem, sendo que, se devidamente demonstrada a sua existência através de contrato de compra e venda, passíveis de transmissão, fulcro no artigo 620, inciso IV, alínea “g”, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Caso dos autos em que os imóveis pertencem à Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul – COHAB, enquanto que o contrato particular de compra e venda de foi firmado pelo genitor da apelante com indivíduo que não é seu proprietário registral, inexistindo qualquer comprovação acerca da validade do negócio entabulado. Apelação desprovida.
(Apelação Cível n. 70077791226, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. José Antônio Daltoe Cezar, julgado em 18-10-2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022